Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730232-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por George Ferreira de Oliveira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os embargos à execução. Da análise dos autos e em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o presente processo de embargos à execução encontra-se associado por dependência ao processo de execução de no 0728860-92.2023.8.07.0001, no qual foi proferida decisão objeto do agravo de instrumento de no 0734236-62.2023.8.07.0000, que, por sua vez, foi distribuído, anteriormente ao presente recurso, à 6a Turma Cível deste Egrégio Tribunal, sob a relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa. Por essa razão, redistribua-se o presente recurso, consoante o art. 81 e respectivos parágrafos, do RIJDFT. Brasília, DF, em 31 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator